Tribunal: TJDFT
Processo: 0007628-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007628-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 28298259, acostaram-se as planilhas de cálculos referentes à WANIA DA SILVA LIMA. O Distrito Federal informou, no ID: 29681335, concordar com os valores apurados pela Contadoria Judicial. Abro vista dos autos ao exequente para se manifestar sobre os cálculos. Brasília, 18 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador